Tribunal: TJSP
Processo: 2160210-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Contratos Bancários – Golpe do "Motoboy" – Deferimento de tutela antecipada de urgência para inibir os atos de cobrança - Insurgência que não prospera – Requisitos do artigo 300, do CPC, preenchidos – Razões recursais genéricas e meramente conceituais, sem impugnação específica aos fundamentos da r. Decisão questionada, tratando de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Contratos Bancários – Golpe do "Motoboy" – Deferimento de tutela antecipada de urgência para inibir os atos de cobrança - Insurgência que não prospera – Requisitos do artigo 300, do CPC, preenchidos – Razões recursais genéricas e meramente conceituais, sem impugnação específica aos fundamentos da r. Decisão questionada, tratando de temas estranhos a própria Lide proposta – Uso de cartão de crédito e resgate de investimentos mediante ação de meliantes – Fato incontroverso - Multa cominatória – Manutenção, diante do seu caráter preventivo – Suspensão dos atos de cobrança e fixação de astreintes adequada – Redução de valor – Impossibilidade – Quantia fixada e teto estabelecido inclusive abaixo do valor total dos débitos questionados - Parametros utilizados até abaixo daqueles utilizados por esta C. Câmara em situações análogas – Possibilidade de revisão da r. Decisão com a melhor instrução do Feito, nos termos do artigo 296, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.